Tribunal: TJDFT
Processo: 0714345-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714345-34.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARTÃO BRB S/A EMBARGADO: LOURENCO JOSE FERREIRA NETO, MARIA BEATRIZ ALVIM FERREIRA D E C I S Ã O CARTÃO BRB S/A opôs, em 25/01/2021, embargos de declaração (ID 22703173) ao v. acórdão de ID 22108940, disponibilizado no DJE no dia 17/12/2020. Em preliminar, o embargante alega que após o julgamento do apelo teve ciência em 13/01/2021, de que há demanda com fatos e causa de pedir idênticas em outro Juízo, porém ajuizada contra o Banco de Brasília/SA. Assevera a existência de conexão, aduzindo que os processos deveriam ter sido julgados em conjunto, pleiteando a declaração de nulidade do julgamento, pois haveria violação de matéria de ordem pública. Defende que, o julgamento em separado de ações conexas, e, havendo eventual condenação do BRBCARD e do BRB em processos diferentes, entende que haverá enriquecimento ilícito da parte embargada, pois dizem respeito ao mesmo fato. Diante destes argumentos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de evitar risco de dano de difícil reparação. Relatado o essencial, passo à análise do efeito suspensivo. Do efeito suspensivo em relação à alegação de conexão. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A despeito de não terem os embargos de declaração o efeito suspensivo pleiteado, a eficácia da decisão poderá ser suspensa pelo Relator, se houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, a teor do art. 1026, §1o do CPC. No caso, ainda que vislumbrasse a existência de conexão do presente feito e do processo n. 0715074-60.2019.8.07.0020, eventual reconhecimento não teria o condão de determinar a reunião dos processos, se um deles já foi julgado, encontrando óbice no enunciado da Súmula 235 do c. STJ, confira-se: “Súmula 235, STJ: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.” Ademais, numa análise perfunctória, não vislumbro a ocorrência de nulidade do julgamento, afastando tanto a probabilidade de provimento do recurso, como a ocorrência de dano grave de difícil reparação. Essas as razões por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator